Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de ID 18589911, para conceder o prazo de mais 15 (quinze) dias, para a Apelante apresentar as informações solicitadas. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator